Tribunal: TJSP
Processo: 0009135-94.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0009135-94.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que , são agravados
LUDWIG RICARDO TEODORO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
agravo para considerar remidos 100 dias da pena do embargante Ludwig Ricardo
Teodoro. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.813
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0009135-94.2019.8.26.0026
AGRAVANTE: Ludwig Ricardo Teodoro.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Bauru.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
LUDWIG RICARDO TEODORO contra a r. decisão reproduzida a fls. 17/19,
proferida pelo douto Juízo d do DEECRIM 3a RAJ, que nos autos da Execução
Penal no 0000385-40.2018.8.26.0026, indeferiu o pedido sentenciado para a
remição de pena por aprovação no ENCCEJA.
Argumenta o agravante, em suma, que a aprovação no ENCCEJA
confere ao sentenciado a remição de 134 dias de pena, de acordo com ao art. 1o,
inciso IV, da Resolução 44/2013 do CNJ (fls. 1/4).
Apresentada contraminuta (fls. 23/25), e mantida a r. decisão
hostilizada (fls. 26), a douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento
do recurso (fls. 37/41).
É o relatório.
O agravo, respeitado entendimento contrário, comporta parcial
provimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
De início, insta consignar que o art. 126, §§ 1o, inciso I, e 5o, da Lei
no 7.210/84, garante ao apenado que cumpra pena em regime fechado ou semiaberto,
a possibilidade de remir, por trabalho ou estudo, parte do tempo de execução da
pena.
Neste ensejo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação
no 44/2013, conferindo a interpretação extensiva à norma supramencionada,
prevendo seu art. 1o, IV, a possibilidade de se remir a carga horária estudada aos
presos que concluíram o ensino fundamental ou médio estudando por conta própria,
desde que tenham obtido aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
ou no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA), como ocorreu no caso concreto.
Sobre o tema, dispõe o artigo 1o, inciso IV, da Recomendação no
44/2013 do Eg. Conselho Nacional de Justiça:
“Art. 1.° - Recomendar aos Tribunais que:
(...)
IV
-
na
hipótese
de
o
apenado
não
estar,
circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de
ensino no interior do estabelecimento penal e realizar
estudos
por
conta
própria,
ou
com
simples
acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter
aprovação nos exames nacionais que certificam a
conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5o
do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base
de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à
remição da pena pelo estudo, 50% (cinqüenta por cento) da
carga horária definida legalmente para cada nível de
ensino fundamental ou médio - art. 4o, incisos II, III e seu
parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNEJ,
isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do
ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o
ensino médio ou educação profissional técnica de nível
médio.”(grifo nosso).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Esse, aliás, é o entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA.
APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO
MÉDIO ENEM. INCENTIVO AO ESTUDO. CARÁTER DE
RESSOCIALIZAÇÃO
DA
PENA.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO
PENAL
LEP.
POSSIBILIDADE.
RECOMENDAÇÃO
44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ.
UTILIZAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça tem admitido que a norma do
art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem
por objetivo a ressocialização do condenado encorajando
inclusive, como no caso concreto, seu estudo por conta
própria e consequente aprovação no Exame Nacional do
Ensino Médio ENEM, sendo possível o uso da analogia in
bonam partem, que admita o benefício em comento em razão
de atividades que não estejam expressas no texto legal, nos
termos da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional
de Justiça buscando, primordialmente, a readaptação do
apenado ao convívio social. Precedentes.” (STJ, Quinta
Turma, HC 424.780/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe de 18.9.2018).
Daí que, no caso, ao agravante, aprovado no ENCCEJA, deve ser
deferida a remição de 100 dias de pena, vez que calculados sobre as 2.400 horas
necessárias para a completude do ensino médio, tudo de acordo com a Lei no
9.394/96, em seus artigos 24, inciso I e 35, o qual, aliás, nada traz a respeito do
aumento de mais 1/3 sobre o montante de 100 dias pleiteado pelo agravante.
A propósito:
“(omissis) Considerando que a carga horária mínima anual
para o ensino médio corresponde a 800 (oitocentas) horas,
cuja duração mínima é de três anos, conclui-se que o total

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
da carga horária mínima para todo o ensino médio será de
2400 (duas mil e quatrocentas) horas. É de se concluir, pois,
que quando a Resolução CNJ no 44/2013 menciona a carga
horária de 1600 (mil e seiscentas) horas para o ensino
fundamental, e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino
médio, se refere ao percentual de 50% (cinquenta por cento)
da carga horária definida legalmente para cada nível de
ensino. Considerando como base de cálculo 50% (cinquenta
por cento) da carga horária definida legalmente para o
ensino médio, ou seja, 1200 horas, deve-se dividir o esse
total por 12, encontrando-se o resultado de 100 (cem) dias
de remição em caso de aprovação em todos os campos de
conhecimento do ENEM.” (STJ HC: 420.6753 SC,
Relator Ministro FELIX FISCHER, p. DJe 08/02/2018).
Assim, tem-se que a r. decisão de indeferimento da remição de pena,
data venia, feriu os princípios da legalidade e da isonomia, tendo em vista que um
dos alicerces da própria Lei de Execuções é a valorização da educação para uma
melhor reinserção social e, estando preenchidos os requisitos para a concessão da
benesse, o deferimento é medida de rigor.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo para considerar
remidos 100 dias da pena do embargante Ludwig Ricardo Teodoro.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator